Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736991-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GUALBERTO FRANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS GUALBERTO FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos do processo no. 0730665-46.2024.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do ora paciente, por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID. 206278164 daqueles autos). Eis os fundamentos adotados: “(...) Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. Como exposto na decisão que decretou a segregação cautelar, a prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar, que retrata uma minuciosa investigação de campo que conseguiu visualizar e filmar todos os representados, incluindo o requerente LUCAS, em situação típica de tráfico de drogas. Ressalte-se que essas diligências de campo corroboram as denúncias anônimas registradas no DICOE. A periculosidade da liberdade do requerente LUCAS para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento dos investigados com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos de um grupo que domina o tráfico de drogas no Conjunto D do Paranoá, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Cabe enfatizar que LUCAS, também citado nas denúncias anônimas, foi visto transacionando com vários usuários (IDs n. 194555757, 194555758 e 194546352 – PJe n. 0715981-19.2024.8.07.0001). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante o reiterado quadro de traficância identificado no curso da investigação policial, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de LUCAS GUALBERTO FRANCA. (...)” (destaques no original). Em sua petição inicial (ID. 63630342, p. 01-19), a parte impetrante narra que: a) “o acusado foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 35, caput, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006)”, mas ele é apenas um dependente químico que necessita de acompanhamento psiquiátrico mensal regular e psicoterápico, inexistindo “qualquer risco para a apuração dos fatos” ou mesmo indícios de que irá furtar-se da aplicação da lei penal (p. 02-07); b) a suposta conduta imputada ao paciente não foi exercida com violência ou grave ameaça, inexistindo indícios de que sua liberdade causará risco a instrução processual ou a aplicação da lei penal, não justificando, assim, a sua prisão cautelar (p. 08-09); c) é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, principalmente em razão do grau de dependência do paciente, sendo que ele encontrava-se em tratamento em clinica especializada, o qual foi interrompido com a sua prisão preventiva (p. 10); d) a decisão impugnada não apresentou argumentos para justificar a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, fragilizando, assim, a decisão segregatória (p. 11-12); e) a prisão cautelar é desproporcional, pois a pena mínima do tipo penal é inferior a quatro anos, o que, em tese, permite a substituição por penas restritivas de direito (p. 12-13); f) as condições do paciente são favoráveis, pois “é pessoa íntegra, de bons antecedentes, com endereço fixo e ocupação lícita” (p. 13-17). Pede, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para confirmar – ou deferir – o seu pedido de liberdade provisória, para permitir a continuidade do tratamento de saúde (p. 17-19). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o ora paciente encontra-se preso por suposta associação com o tráfico de drogas na região do Conjunto D do Paranoá, tendo a decisão impugnada indicado que LUCAS, além da associação para o tráfico, também atua na venda de drogas a vários usuários naquela localidade. Apontou-se ainda a sua atuação como integrante (elo) da organização criminosa que lá atua, evidenciando o periculum libertatis apto a decretação de sua segregação cautelar. O fato dele ser, em princípio, dependente químico, não retira a periculosidade do seu comportamento, não se vislumbrando indicativos de inimputabilidade de sua conduta, já que as investigações policiais indicam a sua atuação constante na mercancia de drogas na região. Assim, neste momento, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, por isso, INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora